Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-89.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024264-89.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELADO), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

II.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Imobiliária e Construtora São José Ltda, José Charbel Malouf e José Mikhael Maluf Neto, visando à reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo. Os agravantes requerem o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas, sustentando necessidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça com base na demonstração de hipossuficiência econômica;

(ii) determinar se o pedido de parcelamento do preparo recursal poderia ser acolhido diante da ausência de comprovação de necessidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a presunção de pobreza relativa, sujeita à análise do magistrado.

Intimados para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência (balanços patrimoniais, extratos bancários, livros contábeis), os agravantes permaneceram inertes, não juntando os elementos solicitados nem apresentando justificativa para sua omissão.

O pedido de parcelamento do preparo recursal também depende de comprovação da necessidade econômica, que não foi demonstrada pelos agravantes.

A ausência de recolhimento do preparo recursal configura causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, nos termos dos arts. 99, §7º, e 932, III, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma que a análise da concessão da gratuidade de justiça ou de medidas correlatas, como o parcelamento do preparo, deve observar critérios fático-probatórios, sendo indeferido o benefício em casos de ausência de comprovação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça e o parcelamento do preparo recursal exigem comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, não bastando a mera alegação ou declaração de necessidade.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem justificativa idônea ou deferimento de parcelamento, constitui causa objetiva de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §7º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por ausência de preparo.

Sustenta, em síntese, que tem direito ao parcelamento do preparo recursal em 6 parcelas e requer sua concessão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual (Id. 246194197).

A essa intimação não responderam os apelantes (Certidão Id. 248433669).

Assim, por deixar de colacionar a documentação indicada no despacho (cópia de balanços patrimoniais recentes, extratos de contas bancárias, livros contábeis), nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id. 252233193).

Nesse momento, o apelante opôs embargos de declaração (Id. 254367198), que foi parcialmente provido para sanar omissão e analisar o pedido de parcelamento do preparo recursal, sem deferi-lo, com fundamento na não comprovação da alegada condição de necessidade (Id. 254624197):

“(...) Assim, tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que os embargantes deixaram de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medida.

Assim, o parcelamento do preparo recursal não pode ser concedido, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido. (...)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para sanar a omissão apontada e analisar o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal e, no mérito, indeferi-lo e manter a exigência de recolhimento integral no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos recursos, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. (...)”.

Assim, em razão de a ausência de recolhimento do preparo se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade, o recurso não foi conhecido, com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do Código de Processo Civil (Id. 255591682).

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente não juntou toda a documentação indicada no despacho, nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência, nem mesmo a necessidade de parcelamento do preparo recursal.

Essa situação levou ao indeferimento da gratuidade e do parcelamento postulados e à determinação de recolhimento do preparo, que não foi cumprida.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) (g.n.)

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça e do parcelamento do preparo e, em razão do não recolhimento do preparo no prazo, igualmente é caso de manter o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025